Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000163-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TIAGO JOSE NONATO DE SOUZA - CPF: 057.835.071-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
.
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL.
METODOLOGIA DE CÁLCULO NA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, III, “C”, DA LEI No 7.210/1984).
CONTAGEM DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE
E
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão

que

determinou a retificação do cálculo de pena no Sistema Eletrônico de Execução Unificado para que o período de prisão provisória fosse computado como pena efetivamente cumprida para fins de aferição do requisito objetivo à progressão de regime.

2.
O Juízo de origem reconheceu que o período de custódia cautelar corresponde a tempo de efetiva privação de liberdade já suportado pelo apenado, determinando sua consideração no cálculo executório com base nos elementos constantes dos autos de execução e nos parâmetros legais aplicáveis à detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória deve ser

abatido do total da pena para posterior cálculo da fração de progressão sobre o saldo remanescente; (
ii
) estabelecer se o período de segregação cautelar
deve
ser computado como pena efetivamente cumprida para fins de satisfação do requisito objetivo à progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. O art. 42 do Código Penal determina o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, conferindo-lhe natureza jurídica de sanção já cumprida.

5
. A metodologia que considera o período de custódia cautelar como pena efetivamente
cumprida, incidindo diretamente no numerador da fração exigida à progressão, harmoniza-se com o art. 66, III, “c”, da Lei no 7.210/1984
,

competindo ao Juízo da Execução proceder à adequação do cálculo a fim de prevenir excesso de execução.

6
.
A interpretação que limita a detração ao simples abatimento do total da pena para, somente após, calcular a fração sobre o saldo remanescente implica retardamento indevido do implemento do requisito objetivo e configura interpretação restritiva em prejuízo do apenado.

7
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça assentam a possibilidade de computar o período de prisão provisória como pena cumprida para todos os efeitos executórios, inclusive progressão de regime.

IV.
DISPOSITIVO E
TES
E.

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O tempo de prisão provisória, nos termos do art. 42 do Código Penal, possui natureza de pena cumprida e deve ser computado para todos os efeitos na execução penal.
2.
O período de custódia cautelar pode integrar diretamente o cálculo da fração exigida para progressão de regime, competindo ao Juízo da Execução proceder à adequação do cálculo, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei no 7.210/1984
”
.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP (Lei no 7.210/1984), art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.153.559/MT, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024,
DJe
28.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELAT
Ó
RIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colend
a Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público

contra
decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
,
no
Executivo de Pena
n
o
2000105-67.2019.8.11.0042, acolheu pleito defensivo
determinando a retificação do cálculo executório com repercussão direta na data-base para progressão de regime
.

Sustenta
violação a
o art. 42 do Código Penal, defendendo que
,

para efeito de
detração
,

o
abatimento do tempo de prisão cautelar
deve
se dar

sobre o
total da pena imposta, calculando-se a fração de progressão
de regime
apenas sobre o remanescente
.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o agravo,
para
reformar a decisão e determinar que a detração incida sobre a totalidade da sanção
fixad
a.

A
defesa
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
de
origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça,
no parecer d
o

Dr.
Élio Américo
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A questão tratada no presente agravo
resume-se
à metodologia de aplicação da detração penal no cálculo do requisito objetivo
para a
progressão de regime.

O agravado cumpre pena unificada de 14 (
c
atorze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática de delitos de natureza patrimonial e
tráfico de drogas
.

A
discussão
está em
determinar se o tempo de prisão provisória deve ser meramente abatido do
quantum
total da pena imposta (tese ministerial) ou se deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida, incidindo diretamente no cômputo da fração necessária para a obtenção de benefícios executórios (tese defensiva acolhida na origem).

O art. 42 do Código Penal dispõe que se computa, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória. A norma não distingue a finalidade do cômputo, limitando-se a reconhecer que a custódia cautelar integra o cumprimento da sanção.

A interpretação sistemática da legislação executória
indica
que a detração não se restringe a simples abatimento aritmético do total da pena, mas constitui reconhecimento de tempo de pena já satisfeito. O art. 66, III, “c”, da Lei no 7.210/1984 atribui ao Juízo da Execução a competência para decidir sobre detração e adequar os cálculos, de modo a evitar excesso de execução.

A metodologia defendida pelo Ministério Público
–
consistente em subtrair o tempo de prisão provisória do total da pena para, somente então, aplicar a fração de progressão sobre o saldo remanescente
–
implica, na prática, retardamento do implemento do requisito objetivo, pois desconsidera que o período de segregação cautelar corresponde a efetiva privação de liberdade já suportada.

A compreensão segundo a qual o tempo de custódia cautelar integra o numerador da fração exigida à progressão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de computar o período de prisão provisória como pena cumprida para todos os efeitos executórios, inclusive progressão de regime.

Nesse sentido: “
S
egundo o art. 42 do CP, computa-se o tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade. Assim, quando o art. 387, § 2°, do CPP não é aplicado para fins de determinação de regime inicial, o tempo deve ser considerado como pena cumprida para fins de satisfação do requisito objetivo da progressão de regime e demais benefícios
”
(
STJ -
Ag
Rg
no REsp n. 2.153.559/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 28/10/2024)
.

Importa assentar que o reconhecimento do período de prisão provisória como pena cumprida não implica antecipação indevida de benefício executório, mas mera observância ao tempo real de privação de liberdade já suportado pelo apenado, preservando-se a proporcionalidade entre a sanção imposta e sua efetiva execução, em estrita conformidade com o princípio da legalidade executória.

Não se verifica violação ao princípio da legalidade, porquanto a solução adotada decorre da própria literalidade do art. 42 do Código Penal, interpretado em consonância com os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ao contrário, a tese recursal conduz
à
interpretação restritiva, em prejuízo do apenado, sem previsão legal expressa.

A decisão agravada, ao determinar que o período de prisão provisória fosse lançado como pena cumprida no Sistema Eletrônico de Execução Unificado para fins de aferição da fração progressiva, limitou-se a assegurar a correta execução da sanção, prevenindo excesso executório.

Nesse sentido, inexiste qualquer
vício ou
erro
a ser
corrigido
por esta via recursal.

A solução adotada preserva a racionalidade do sistema progressivo de cumprimento de pena, evitando duplicidade de restrição à liberdade e assegurando correspondência entre o tempo efetivamente suportado e os marcos executórios legalmente estabelecidos.

A
nte
o exposto, em
con
s
onância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do recurso ministerial e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão que
determinou o cômputo do período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para fins de alcance do requisito objetivo da progressão de regime
de
Tiago Jos
é
Nonato
d
e Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026